Tribunal: STF
Processo: RHC 233005
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 832.179/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”. (eDOC 32)



    Colho dos autos que o recorrente, preso em flagrante em 25.5.2023, foi denunciado pela prática do crime do art. 157, § 2º, II, do Código Penal.



    A parte sustenta (eDOC 32) que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, errando ao atribuir-lhe indevidamente antecedentes em vara da infância. (p. 4)



    Alega que “não estava em cima da moto, não estava ao lado da moto, não foi encontrado com qualquer objeto da vítima, a casa invadida pelos policiais militares não tinha qualquer objeto da vítima, em palavras policiais o paciente estava em via pública andando em sentido a sua casa”. (p. 5)



    Declara ser primário, ter bons antecedentes, possuir residência fixa e seguir curso superior. (p. 8)



    Afirma que não teria sido caracterizado seu periculum libertatis ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 12)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para se substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Na audiência de custódia, a Magistrada de primeiro grau converteu a prisão em preventiva com amparo nos seguintes fundamentos:



    ‘O certo é que cabe aqui, efetivamente, a tutela da sociedade, considerando a gravidade concreta do delito e a periculosidade aferida pelas circunstâncias da ação: conduta cometida mediante grave ameaça e concurso de pessoas, com menção de porte de arma, subtraindo da vítima sua motocicleta, instrumento de trabalho (demonstrando ousadia e periculosidade). Muito para além de suposta gravidade abstrata, trata-se de empreitada criminosa que faz alastrar a sensação geral de insegurança, fustigando severamente a tranquilidade e a paz social, que só poderão ser reestabelecidas pela segregação cautelar (há claro risco na liberdade prematura) – quem se dispõe a ameaçar outro ser-humano para obter lucro patrimonial (sem causa jurídica - de forma ilícita) sinaliza oferecer risco social elevado, impondo a necessidade imperiosa de custódia cautelar para tutelar a ordem pública.



    Ademais, vale destacar que, em se tratando de acusação que demanda reconhecimento pessoal em audiência, mais uma vez impõe-se a custódia para a garantia da instrução criminal. [...]



    Não bastasse isso, o autuado registra anotação por receptação em que estaria sendo beneficiado com proposta de ANPP, de modo que a conversão do flagrante em prisão preventiva se faz necessária também a fim de se evitar a reiteração delitiva, eis que em liberdade já demonstrou concretamente que continuará a delinquir, o que evidencia que medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para afastá-lo da prática criminosa e confirma o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado. [...]



    Aliás, as circunstâncias não são tão favoráveis assim: completada há pouco a maioridade, embora haja primariedade técnica, verifico a existência de registros de ato infracionais. E segundo a jurisprudência, a prática de atos infracionais anteriores serve para justificar a decretação ou manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública. Isso porque ela indica que a personalidade do agente é voltada à criminalidade, fundamentando receio de reiteração, considerando-se notadamente a gravidade específica do ato infracional cometido e o tempo decorrido entre o ato infracional e o crime (STJ, 3ª Seção, RHC nº 63.855/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 11/05/2016).



    Dessa forma, reputo que a conversão do flagrante em prisão preventiva é necessária ante a gravidade concreta do crime praticado e a fim de se evitar a reiteração delitiva, assegurando-se a ordem pública, bem como a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal’.



    O Tribunal a quo ratificou o decisum supra”. (eDOC 33, p. 3)



    “Apoiado nessas premissas, afirmei no decisum agravado que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de sua segregação. 



    Com efeito, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o risco de reiteração delitiva, em razão da existência do registro de ação penal pela suposta prática de receptação e de atos infracionais pretéritos, bem como o modus operandi do delito, praticado em concurso de agentes, com simulação de uso de arma de fogo e subtração em via pública de motocicleta usada como instrumento de trabalho. 



    Assentei que essas circunstâncias revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, dada a aparente habitualidade da conduta, situação que, por si só, na linha da orientação que tem sido adotada por esta Corte, justifica a custódia cautelar”. (eDOC 33, p. 4)



    Consta do eDOC 10, p. 2, certidão que dá conta da existência de 2 boletins de ocorrência em varas da infância, extintos, envolvendo o recorrente, além da certidão criminal que consigna uma sua prisão em flagrante, junto à Justiça criminal. (eDOC 10, p. 1)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, apurada a partir de ações penais em curso, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Por não se revelarem aptas a impedir a reiteração delitiva, não cabe adotar medidas cautelares diversas em lugar da prisão preventiva.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente